Tribunal: TJSP
Processo: 2268619-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada. Descabimento. Agravante que pretende rediscutir o quanto decidido na sentença prolatada no processo de conhecimento. Incidente meramente executivo. Impossibilidade de alteração do título judicial. Questão que já foi expressamente abordada na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada. Descabimento. Agravante que pretende rediscutir o quanto decidido na sentença prolatada no processo de conhecimento. Incidente meramente executivo. Impossibilidade de alteração do título judicial. Questão que já foi expressamente abordada na r. sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.